Tribunal: TJDFT
Processo: 0722178-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722178-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILAIDE DE MATOS SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA ALEXANDRE AGRAVADO: EMANUELA FERREIRA ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela exequente, NILAIDE DE MATOS SILVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos no. 00700737-89.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de bens da executada pelo sistema SISBAJUD. Em apertada síntese, a agravante sustenta que a execução segue no interesse do credor e que a reiteração das pesquisas de bens da executada pelo sistema pleiteado mostra-se viável em razão do decurso do tempo desde a última pesquisa. Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 59740481). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão do recurso. O efeito suspensivo é cabível quando decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida é inútil. No caso em exame, o conteúdo da decisão agravada é negativo, pois houve o indeferimento do pedido de pesquisa de bens da executada via SISBAJUD. A tutela de urgência pleiteada pela agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Verifica-se que a agravante requer que seja deferido o referido pedido. A controvérsia consiste em determinar se é cabível o deferimento da medida pugnada. Em análise perfunctória, verifico que estão presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. O Código de Processo Civil consagra, em seu art. 4o, o princípio da efetividade e, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, o qual também é direcionado ao Poder Judiciário e que estabelece que os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Compete ao magistrado adotar as medidas disponíveis e necessárias à tutela jurisdicional. No tocante ao pedido de reiteração de pesquisas de bens da executada pelo sistema SISBAJUD, a jurisprudência deste egrégio Tribunal tem o entendimento de que é possível reiterar as diligências para a localização de bens do executado, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero. Precedentes: Acórdão 1710894, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023 e Acórdão 1705889, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023. Nesse sentido, firmou-se o entendimento de que a busca por ativos financeiros pode ser feita por meio da ferramenta denominada “teimosinha” de forma automática e continuada durante 30 (trinta) dias, para que não sobrecarregue o Juízo, visando conferir celeridade e máxima efetividade ao processo executivo. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, o decurso do tempo é argumento legítimo para possibilitar a renovação de diligências judiciais aptas a localização de bens penhoráveis, pois podem ter ocorrido significativas mudanças patrimoniais ou financeiras do executado. Em consulta ao processo de origem, verifico que a execução tramita desde 2020. As últimas pesquisas no sistema do BACENJUD realizada nos autos de origem datam de 2022, com resultados infrutíferos, e, até o momento, não foram realizadas novas pesquisas de ativos. Cabe destacar, ainda, que o processo já foi suspenso pelo prazo de 1 ano, em razão da não localização de bens passíveis de constrição. Assim, considerando o lapso temporal razoável decorrido entre a realização das últimas diligências e a possível alteração da situação econômica da devedora, é razoável o acolhimento do pleito da exequente, pois as novas pesquisas ampliam as chances de êxito do processo executivo. Vale destacar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo, o que será obstado caso as pesquisas não sejam realizadas. O perigo de dano também está evidenciado na possibilidade de a devedora dilapidar seu patrimônio e no transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Nesses termos, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, cabível o deferimento da medida pugnada. CONCLUSÃO Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela de urgência para determinar que se realize, na origem, a pesquisa por ativos financeiros em nome da agravada, por meio do sistema SISBAJUD, com uso da ferramenta de repetição programada de ordens de bloqueio (“teimosinha”), pelo período de 30 (trinta) dias. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)